Tribunal: STF
Processo: ARE 1478916
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE QUANTO À MATERIALIDADE E À AUTORIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Tocantins: 



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. AÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. PENA-BASE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NEUTRALIZADAS. PEDIDO PREJUDICADO. DETRAÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. TRÊS AGRAVANTES. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. GRUPO DE EXTERMÍNIO. AUMENTO DA FRAÇÃO APLICADA PARA 1/2. POSSIBILIDADE. CONDENADOS QUE ERAM POLICIAIS MILITARES. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. ART. 492, I, E, DO CPP. NÃO APLICAÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INDENIZAÇÃO CÍVEL EM FAVOR DOS FAMILIARES DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. ART. 387, IV, DO CPP. RECURSOS DAS DEFESAS NÃO PROVIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 14, e-doc. 1.631).



    Não foram opostos embargos de declaração contra essa decisão.



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XLVI, LIV, LV e LVII do art. 5º da Constituição da República.



     



    Afirma que “O recorrente foi impronunciado pelo juiz de origem, ocorre que o Tribunal de Justiça, reformou a impronúncia mesmo sem prova de materialidade e autoria delitiva, contrariando dispositivo legal do Código de Processo Penal” (fl. 5, e-doc. 1.636).



    Assevera que “Não há margem de dúvida quanto ao excesso de linguagem na decisão de pronúncia proferida pelo Tribunal de Justiça (...): ‘Constam os registros de ligações e mensagens entre Rony e Robson que, somado ao fato das trocas de IMEIs e sua localização na cidade de Araguaína, no dia 05/06/2017, encerram indícios de que a autoria do homicídio também pertence ao apelado Rony’” (fl. 6, e-doc. 1.636).



    Sustenta que “o Tribunal incidiu em um outro erro, grave, haja vista que, adentrando aos limites da parcialidade à condenação, assim se manifestou no tocante às qualificadoras: ‘Havendo elementos a sugerir a presença da qualificadora ‘mediante paga’ e da causa de aumento ‘grupo de extermínio’, não reconhecidas na pronúncia, a inclusão delas é pertinente, ao passo que a exclusão somente se legitimaria quando manifestamente improcedente, o que não é o caso dos autos’” (fls. 6-7, e-doc. 1.636).



    Argumenta que, em relação à “dosimetria da pena, o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, deu provimento ao pedido ministerial para valorar como negativa a circunstância das consequências do crime, redimensionando a pena para 32 anos e 22 dias de reclusão (...), [a qual] certamente houve indevida majoração. (...) O nobre Conselho de Sentença, em reunião, em sala própria e através de votação sigilosa, votando a terceira série de quesitos apresentada, referente ao crime de ocultação do cadáver, fato atribuído a Rony Marcelo Alves Paiva, por maioria: Concluiu que o acusado não concorreu para esse fato” 
(fls. 9-10, e-doc. 1.636).



    Pede “a) Pela ANULAÇÃO DO JULGAMENTO, para que haja novo julgamento perante o Tribunal do Júri, tendo em vista ao excesso de linguagem na decisão de pronúncia; b) Seja CONHECIDO E PROVIDO o presente Recurso Extraordinário, acolhendo-o por violação do art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, reformando o v. acórdão recorrido, bem como a sentença monocrática, para redimensionar-se a pena no mínimo legal” (fl. 12, 
e-doc. 1.636).



    O Ministério Público do Tocantins pediu o não seguimento do recurso (e-doc. 1.642).



    3. A Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça tocantinense inadmitiu o recurso extraordinário por incidência das Súmulas ns. 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 1.646).



    O agravante anota que “o Tribunal de Justiça fundamentou a decisão de pronúncia, fazendo menção a prova inquisitorial, contudo, é sabido que a fase inquisitorial serve apenas para formar a opinio delict do Ministério Público e os elementos probatórios devem ser corroborados na etapa processual” (fl. 5, 
e-doc. 1.653).



    Defende que é “inafastável que a decisão é nula. Sem erro, essa não observou a necessária isenção, dentro do que limita o Código de Processo Penal. A norma é absurdamente clara ao dispor que a decisão de pronúncia, com objetividade, tão somente deve destacar a prova da materialidade do fato, indícios de autoria ou de participação. Ao contrário disso, como ora se encontra, certamente influenciará o veredito dos jurados” (fl. 7, e-doc. 1.653).



    Realça que “deve ser reformado o acórdão recorrido, bem como a sentença monocrática, redimensionando-se a pena no mínimo legal” (fl. 12, 
e-doc. 1.653).



    Pede: “a) Seja CONHECIDO E PROVIDO o presente Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário, determinando a subida dos autos ao Egrégio Supremo Tribunal Federal e lá que seja reformado o v. acórdão recorrido, para: b) Que seja determinado a anulação dos autos, desde o acórdão que pronunciou o recorrente, para que outra decisão seja proferida sem excesso de linguagem, haja vista que o excesso de linguagem na pronúncia ou nas decisões que venham a mantê-la não deve exceder em vernáculos e conteúdo que possam interferir na imparcialidade dos jurados, sob pena de nulidade absoluta; c) Caso outro seja o entendimento, que Vossa Excelência conceda a ordem de habeas corpus de ofício determinando a nulidade do processo desde o acórdão que pronunciou o acusado, tendo em vista o excesso de linguagem usados pelo Tribunal de Origem, que interferiu no julgamento pelo Conselho de Sentença; 
d) Caso seja outro o entendimento, que a Corte Suprema redimensione a pena aplicada ao recorrente, utilizando as diretrizes vetoriais do artigo 59 do Código Penal” (fls. 12-13, e-doc. 1.653).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, afastar os óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, no qual se pleiteia anulação do julgamento do Tribunal do Júri e realização de novo julgamento, por alegado excesso de linguagem na decisão de pronúncia, ou a reforma do acórdão recorrido para redimensionar a pena no mínimo legal.



    6. A pretensa afronta aos incs. XLVI, LIV, LV e LVII do art. 5º da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.413.049-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 e 356/STF. 1. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo acórdão impugnado. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.461.420-AgR, Relator o Ministro Presidente, Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 9.1.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - (...) III - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. (...) VI - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.461.361-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 7.12.2023).



    7. Ainda que fosse possível superar esse óbice processual do presente recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    8. O juízo de primeira instância da Primeira Vara Criminal da comarca de Araguaína/TO, em relação ao agravante, impronunciou-o nos seguintes termos:



    “Em relação a Rony Paiva (...), concluo não haver qualquer indício suficiente de autoria do fato por ele. (...) Não há confissão extrajudicial ou em juízo do acusado, não há delação premiada homologada o apontando como autor ou partícipe do fato, não há registro de diálogos entre ele e a vítima ou entre ele e os autores do fato no dia do crime, não há testemunhos que o apontam como autor com base em provas e, portanto, o caso é de impronúncia. (...) O relatório de inteligência (...) indica registros de ERBs de Rony em Araguaína em 05/06/2017. O simples fato de ele ter comparecido nesta cidade mais de um mês antes do crime não é suficiente para estabelecer um juízo mínimo de probabilidade acerca de sua participação na empreitada criminosa. (...) Diferentemente do que acontece em relação a João e Wanderson, o relatório não indica um compartilhamento de ERBs na data do crime em relação a Rony. (...) [Desse modo], IMPRONUNCIO: 4) Rony (...), da acusação de ter praticado os crimes descritos na denúncia por ausência de indícios suficientes de autoria do fato por ele” (fls. 5-7, e-doc . 199).



    No acórdão do Tribunal de Justiça do Tocantins, reformou-se a decisão do juízo de primeira instância pela qual pronunciado o agravante. Confiram-se trechos do voto condutor:



    “Muito embora a decisão de impronúncia tenha mencionado que não há diálogos entre Rony e os demais supostos autores do delito, no relatório produzido pela autoridade policial constam os registros de ligações e mensagens entre Rony e Robson que, somado ao fato das trocas de IMEIs e sua localização na cidade de Araguaína, no dia 05/06/2017, encerram indícios de que a autoria do homicídio também pertence ao apelado Rony. Sobre tais provas, peço vênia para colacionar trecho do parecer ministerial em que o Procurador de Justiça as aborda para firmar a presença de indícios suficientes da autoria de Rony, in verbis:



    ‘(...) Não consta dos autos apenas a localização geográfica do réu RONY nesta cidade de Araguaína, mas também troca de mensagens de texto (SMS’s) entre RONY e o corréu ROBSON (este pronunciado pela prática do crime de homicídio), em datas bastante próximas ao fatídico dia em que foi ceifada a vida da vítima DANILLO SANDES. (...) Esta troca de mensagens foi seguida por troca de IMEI’s dos aparelhos de telefone utilizados, o que configura evidente ato tendente a despistar as investigações. (...) Na oitiva da testemunha Delegado José Rerisson Macedo, ele informou que Robson, informalmente, antes mesmo da referida Delação não homologada, apontou a participação dos três outros denunciados, afirmando que contratou inicialmente RONY (...) e este arregimentou os demais (WANDERSON (...) E JOÃO (...), acrescentando que [Rony Macedo Alves] Paiva não veio à Araguaína no dia dos fatos e que teria passado para o mesmo a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e na data do crime, dia 25, pagou a ele mais R$ 20.000,00 (vinte mil reais)’ (...)



    Como alegado pelo apelante e salientado pelo Parquet de segundo grau, o juízo de pronúncia não precisa ser exauriente quanto à autoria, bastando que haja indícios que apontem no sentido da autoria do réu. (...) A convergência de provas indiretas é suficiente a firmar a presença de indícios de autoria, sendo desnecessária a existência de prova direta e irrefutável, até porque, conforme anotado, o juízo exauriente sobre a autoria compete ao Conselho de Sentença (...). Na fase de pronúncia, vigora o princípio do in dubio pro societate, pelo que, havendo dúvidas, deve-se proceder à pronúncia do réu, permitindo que o Conselho de Sentença, que detém a soberania dos veredictos nos casos de crimes dolosos contra a vida a vida (art. 5º, XXXVIII, ‘c’, da CRFB), decida. (...) Não vejo como ignorar os indícios de que a autoria pertence ao réu, o que é bastante para sua pronúncia, pelo que entendo que a sentença de impronúncia deve ser reformada” (fls. 5-6, e-doc. 846).



    Após condenação do agravante pelo Tribunal do Júri, o juízo de primeira instância da Primeira Vara Criminal da comarca de Araguaína/TO aplicou-lhe a pena, fundamentando:



    “Rony (...) e Wanderson (...) respondem perante o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Araguaína (...), sendo-lhes atribuído o fato de matar Danillo Sandes Pereira mediante paga, por motivo torpe, dissimulação, recurso que dificultou a defesa da vítima, com a incidência da causa de aumento relativa a grupo de extermínio, bem como o de ocultação de cadáver dessa mesma vítima e associação criminosa. O crime de associação criminosa ocorreu (...) entre janeiro e julho de 2017, em Marabá-PA. O crime de homicídio (...) ocorreu no dia 25 de julho de 2017, aqui em Araguaína, e a ocultação de cadáver foi praticada no mesmo dia, as margens da Rodovia TO-222, quilômetro 20, nesta comarca. (...) Em juízo provisório de admissibilidade da culpa, determinou-se a submissão dos fatos atribuídos aos acusados a julgamento popular, que ocorreu neste dia. (...) O Conselho de Pares reconheceu que pelo acusado Rony dois crimes foram praticados (homicídio e associação criminosa). Outrossim, entendeu que três crimes foram praticados pelo denunciado Wanderson (homicídio, associação criminosa e ocultação de cadáver). Os dois crimes cometidos por Rony e o três praticados por Wanderson, ocorreram, induvidosamente, em concurso material, pois os acusados, mediante condutas distintas, violaram bens jurídicos igualmente diferentes. (...) Entre estes crimes deve incidir a regra do cúmulo material previsto no artigo 69, caput, do Código Penal (...) De acordo com a orientação jurisprudencial, utilizarei a primeira circunstância (mediante paga) para qualificar o crime e as demais (motivo torpe, dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima) como agravantes porque previstas como tais (artigo 61, inciso II, ‘c’, CP). (...) As circunstâncias estão descritas como qualificadora e não devem ser valoradas nesta moduladora sob pena de ocorrência de bis in idem. (...) A prova dos autos é indiscutível e segura de que o crime de homicídio foi premeditado, isto é, o resultado foi antecipado e minuciosamente planejado e articulado. (...) [Havendo] uma das circunstâncias judiciais [que] lhe é desfavorável, fixo a pena-base em 14 (catorze) anos e 3 (três) meses de reclusão. (...) [Há] a presença de três circunstâncias legais agravantes, decorrentes de o crime ter sido praticado por motivo torpe, mediante dissimulação e com a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima. (...) Considerando que o número de agravantes que são três, agravo a pena em 1/4 (um quarto), passando a fixá-la em 17 (dezessete) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão. (...) Há, lado outro, a incidência de uma causa de aumento de pena decorrente de o crime ter sido praticado por grupo de extermínio. (...) Aumento a pena em 1/3 (um terço), passando a fixá-la definitivamente em 23 (vinte e três) anos, 8 (oito) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão. (...) DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. (...) A reprovabilidade da conduta praticada pelo réu e do próprio acusado, que caracteriza a culpabilidade, deve ser valorada negativamente. (...) O acusado é integrante das forças de segurança do Estado do Pará, tendo o dever zelar e respeitar as leis que regem toda a vida em sociedade, mas ao revés disso, mesmo investido na função de policial militar, decidiu violar tais normas. (...) [Assim], fixo a pena-base em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão. (...) Há uma causa de aumento de pena reconhecida pelo Conselho de Pares consistente no fato de a associação criminosa ser armada. (...) [Assim], aumento a pena em 1/6 (um sexto), passando a fixá-la em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. (...) Em razão do concurso material ocorrido entre os crimes praticados, a pena final para os acusados é de: RONY (...): 25 (vinte e cinco) anos, 2 (dois) meses e 14 (catorze) dias de reclusão. (...) O regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade para os acusados será o fechado. (...) Deixo de fixar valor mínimo de indenização a que alude o artigo 387, inciso IV, do CPP, em razão da ausência de pedido expresso do quantum a ser fixado nem instrução específica a respeito disso. Isto não impede, entretanto, que os herdeiros da vítima busquem reparação na esfera cível. DA PERDA DO CARGO PÚBLICO – ACUSADO RONY (...) As condutas criminosas praticadas pelo réu (...) revelam a natural incompatibilidade para o exercício de cargo público exercido por ele. A conduta gravíssima contra a vida e a associação para a prática de crimes reconhecidas pelo Conselho de Sentença são absolutamente incompatíveis com o perfil que se espera de funcionário público, ainda mais daqueles integrantes do quadro das forças de segurança do Estado. (...) Não há dúvida de que os crimes foram praticados pelo réu com violação de dever para com a Administração Pública, já que o denunciado, para praticá-lo, se valeu dos armamentos e demais meios que tinha a sua disposição em razão do cargo (policial militar do Estado do Pará). (...) [Desse modo], declaro a perda do cargo público de Rony Marcelo Alves Paiva” (fls. 1-22, e-doc. 1.530).



    No julgamento dos recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público do Tocantins e pelas defesas do agravante e do corréu Wanderson, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual, por unanimidade, negou provimento aos recursos do agravante e do corréu e deu provimento parcial ao recurso do Ministério Público do Tocantins, ao redimensionar a pena do crime de homicídio para trinta e dois anos e vinte e dois dias de reclusão e fixar o valor de cinco mil reais a título de indenização à família da vítima. Consta do voto condutor:



    “Os precedentes jurisprudenciais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, são no sentido de que a premeditação é fundamento idôneo a justificar a negativação da culpabilidade do réu. (...) Deve ser mantida a valoração negativa da culpabilidade em desfavor dos apelantes. No que diz respeito às circunstâncias do delito, (...) o juízo sentenciante deixou de valorar negativamente, sob a alegação de terem sido descrita como qualificadora, para evitar bis in idem. Portanto, prejudicado o pedido das defesas neste particular. (...) Ainda que realizada a detração, a quantidade de pena restante não tornaria possível a alteração do regime inicial de cumprimento de pena. (...) Não merecem provimento os recursos interpostos pela defesa. DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO (...) O órgão ministerial pugna, inicialmente, pelo aumento da pena-base valorando como negativa a circunstância das consequências do crime, por ter tornado órfão o filho de 9 anos da vítima. Tal situação, de fato, demonstra circunstância que extrapola o tipo penal. (...) Merece provimento o pedido ministerial para valorar como negativa a circunstância das consequências do crime. Aplicação das qualificadoras individualmente para cada agravante reconhecida. Aqui, o representante ministerial sustenta equívoco na dosimetria, argumentando que para cada uma das três agravantes deveria a pena ter sido aumentada em 1/6, resultando no agravamento da pena em 07 (sete) anos e 02 (dois) meses. Comprovado nos autos que o crime foi praticado por motivo torpe, mediante dissimulação e com a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, entende o Superior Tribunal de Justiça que para cada agravante ou atenuante deve ser considerada a fração de 1/6. Nestes termos:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AGRAVANTE. PATAMAR DE AUMENTO ACIMA DE 1/6 (UM SEXTO). FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 1. O entendimento majoritário sobre o tema neste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento por cada agravante ou atenuante deva ser equivalente a 1/6 da pena-base (menor montante fixado para as causas de aumento ou diminuição da pena), a fim de se evitar a aplicação em quantidades aleatórias, ao arbítrio do magistrado. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o aumento da pena em razão das agravantes genéricas em patamar superior a 1/6 demanda fundamentação concreta e específica, o que não foi observado pelas instâncias ordinárias na hipótese em apreço. 3. Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg no HC: 634754 RJ 2020/0339883-7, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 17/08/2021, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2021)’.



    (...) Com razão o Ministério Público, haja vista que o juízo de origem aplicou apenas a fração de 1/4 para todas as três agravantes/qualificadoras. (...) Na segunda fase da dosimetria deve-se considerar o aumento de 2 anos, 4 meses e 15 dias para cada uma das circunstâncias legais agravantes, que resultará na pena de 21 anos, 4 meses e 15 dias. (...) Aplicação da causa de aumento de pena do grupo de extermínio até a metade. (...) Como bem pontuou o órgão ministerial (...), existem peculiaridades concretas a ensejar a aplicação do aumento na fração de 1/2:



    ‘(...) Os agentes do grupo de extermínio, ora condenados, eram policiais militares com fácil acesso a armamentos, sendo inclusive instrumento deste crime, os quais praticaram a conduta como pistoleiros, vez que a motivação foi financeira, atravessando Estados da Federação para a prática da conduta, sendo o condenado Rony o agenciador e organizador da conduta, enquanto o condenado Wanderson foi o executor direto e a pessoa que dissimulou e atraiu a vítima, e ainda, a violência demonstrada, uma vez que a vítima foi encontrada seminua, de cueca, jogada aos urubus. (...) O poder de intimidação dos condenados reforça a necessidade de aplicar o máximo legal previsto, uma vez que como policiais militares ostentam seu poder de polícia, se deslocando para a prática do crime com suas armas sem preocupação, pois, se fossem abordados, bastava apresentarem suas funcionais’



    (...) Vislumbra-se que a abrangência e forma de atuação do grupo criminoso autorizam o aumento da pena pela metade. (...) Assim, a pena de 21 anos, 4 meses e 15 dias passará, então, para 32 anos e 22 dias de reclusão, a qual torno definitiva, para o crime de homicídio, para ambos os apelados. (...) [A]giu em acerto o juízo sentenciante quando deixou de decretar a execução provisória da pena imposta aos apelados. A fundamentação utilizada se mostra adequada, e em sintonia com o recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: (...) Desta forma, não acolho o presente pedido do Ministério Público. (...) Salienta-se que bem antes da entrada em vigor da Lei 11.719/08, o dever de indenização cível sempre esteve previsto na seara penal, especificamente no art. 91, inciso I, Código Penal, embora raramente praticada e efetivada. Portanto, a nova redação do art. 387, inciso IV, do CPP, apenas simplificou e instrumentalizou de forma mais eficaz o que já era determinado e previsto pelo direito material (Código Penal). (...) No caso concreto, curvo-me à posição majoritária do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, que entendem que para a sua fixação, é indispensável o pedido expresso e formal da acusação, oportunizando-se a ampla defesa e o contraditório. (...) Quanto ao mais, consta da denúncia pedido expresso de valor mínimo para reparação dos danos aos familiares da vítima, ante as circunstâncias do fato. Portanto, deve-se fixar na sentença o valor a título de indenização, destinado aos familiares da vítima, no importe de R$ 5.000,00, conforme o requerido” (fls. 3-12, e-doc. 1.631).



    9. A transcrição do acórdão do Tribunal de Justiça do Tocantins pelo qual pronunciado o agravante revela que a decisão limita-se a demonstrar a comprovação da materialidade delitiva, apreciando-se com suficiência os elementos indiciários sobre a autoria, não podendo ser interpretada como apta a influenciar o ânimo dos jurados.  



    A decisão de pronúncia conforma-se ao entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que “não se verifica excesso de linguagem na sentença de pronúncia que se restringe a respaldar a decisão em indícios de autoria e em elementos concretos de existência do crime” (HC n. 182.281-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.7.2020). Nesse sentido também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO, LESÃO CORPORAL GRAVE E OMISSÃO DE SOCORRO. CRIME DE TRÂNSITO. EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA: INOCORRÊNCIA. PRONUNCIAMENTO LIMITADO A ATESTAR A MATERIALIDADE DO DELITO, ASSENTANDO OS INDÍCIOS DE AUTORIA E DO DOLO EVENTUAL A JUSTIFICAR A SUBMISSÃO AO JÚRI. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 236.991-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE INADMITIDO EM OBSERVÂNCIA À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO NÃO VERIFICADA. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM PELA INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. (...) 3. Não incorre em excesso de linguagem a sentença de pronúncia que não ultrapassa a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria (CPP, art. 413, § 1º). 4. Para dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à ausência de excesso de linguagem na sentença de pronúncia –, seria necessário o revolvimento fático-probatório dos autos. Incidência do enunciado 
n. 279 da Súmula do Supremo. 5. Agravo interno desprovido” 
(ARE n. 1.421.335-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.9.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Sentença de pronúncia. Excesso de linguagem. Autoria. Materialidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 
nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.268.125-AgR, Relator o Ministro Presidente Dias Toffoli, Plenário, DJe 17.9.2020).



    “Embargos de declaração opostos em segundos embargos de declaração, recebidos estes como agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio qualificado. Tribunal do Júri. 4. Violação ao artigo 5º, incisos XXXVIII e LV, da CF. Alegado excesso de linguagem da sentença de pronúncia. 5. Acórdão recorrido suficientemente motivado. Revolvimento de fatos e provas. Enunciado 279 da Súmula do STF. 
6. Crime cometido há mais de 2 décadas, ainda não julgado pelo Tribunal do Júri. 7. Embargos com intuito eminentemente protelatório rejeitados” (ARE n. 1.104.643-ED-segundos-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.9.2018).



    10. Assentou-se haver provas incriminadoras produzidas em juízo. A análise do conjunto probatório conduziu a instância antecedente a considerar preponderantes os indícios suficientes de autoria contra o agravante, conferindo legitimidade à decisão de pronúncia, pela presença dos aspectos da justa causa.



    O conjunto probatório apresentado na instrução judicial indicou não ser caso de absolvição ou impronúncia, pois, pela análise das instâncias ordinárias, haveria predominância das provas da tipicidade da conduta, materialidade e indícios de autoria do agravante, suficientes para a decisão de pronúncia.



    11. O questionamento sobre a dosimetria da pena foi exaustivamente analisado pelo juízo de origem. A Segunda Câmara Criminal do Tribunal tocantinense reconheceu a materialidade e a autoria do crime, fundamentando a pena nos elementos de provas juntados ao processo e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Consta do acórdão recorrido:



    “O crime foi praticado por motivo torpe, mediante dissimulação e com a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, entende o Superior Tribunal de Justiça que para cada agravante ou atenuante deve ser considerada a fração de 1/6. (...) Na segunda fase da dosimetria,